Tribunal: TJDFT
Processo: 0719768-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DÚVIDA RAZOÁVEL. SIMULACRO APREENDIDO. CRIME DE AMEAÇA. INOCORRÊNCIA.
1. O simulacro, embora sirva para caracterizar a grave ameaça, não caracteriza a majorante prevista no art. 157, §2°-A, I, do CP.
2. Havendo dúvida razoável se a arma utilizada era real ou um simulacro, deve ser mantida a exclusão da majorante de emprego de arma de fogo.
3. A ameaça que compõe o tipo penal do roubo não configura delito autônomo.
4. Apelação desprovida.